Tribunal: TJMT
Processo: 1024990-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024990-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Ameaça, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), ALEX BENEDITO PAIXAO LEMES - CPF: 049.459.401-26 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JANETE CORREA CAMARGO - CPF: 910.008.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO INADIMPLIDO – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTOS PARCIAIS – IRRELEVÂNCIA – VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

A prisão civil do devedor de alimentos encontra respaldo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, bem como no art. 528, § 3º, do CPC, sendo legítima enquanto não demonstrado o adimplemento integral da dívida alimentar.

A celebração de acordo extrajudicial não homologado, assim como o pagamento parcial da obrigação, não afastam a legalidade da medida coercitiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

O
habeas corpus
possui cognição sumária e não se presta à análise de matérias que demandam dilação probatória, como a discussão sobre a capacidade financeira do alimentante ou pagamento mediante acordo.

Ausente qualquer ilegalidade ou excesso na atuação da autoridade coatora, não se justifica a concessão de salvo-conduto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido liminar de salvo-conduto, impetrado pelos advogados Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso, em favor de Alex Benedito Paixão Lemes, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Família da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, apontado como autoridade coatora, por suposto constrangimento ilegal decorrente de mandado de prisão civil por dívida alimentar.

A parte impetrante alega que o Paciente figura como executado em ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo tombado sob o n. 1002678-86.2019.8.11.0045, no âmbito da referida unidade judiciária. Em decorrência da inadimplência alimentar, foi expedido mandado de prisão civil em seu desfavor, registrado sob o número 1002678-86.2019.8.11.0045.01.0004-19, ainda ativo e com possibilidade iminente de cumprimento.

Sustenta-se, no entanto, que no dia 07 de julho de 2025, o Paciente e a alimentanda
Janete Correa Camargo
firmaram acordo extrajudicial, com o intuito de regularizar a dívida alimentar então existente. A minuta do acordo foi protocolada nos autos, sob o ID 199950044, o que, na ótica da defesa, revelaria a boa-fé objetiva do devedor e a superação da inadimplência que motivou a ordem prisional.

Apesar do adimplemento inicial do ajuste e da demonstração da intenção de quitação da obrigação, o pedido de revogação do mandado de prisão não foi analisado tempestivamente pelo juízo de origem, em razão da interposição após o horário de expediente forense e do início do recesso judiciário.

Relatam ainda os impetrantes que, na data de 25 de julho de 2025, por volta das 19h, o paciente foi informado por sua atual companheira acerca da presença de policiais civis em sua residência, com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos. Narra-se que os agentes policiais estariam rondando o local, o que geraria um estado de apreensão, temor e violação iminente à liberdade de locomoção do Paciente, sem que haja justa causa para a manutenção da prisão coercitiva.

Fundamenta o cabimento do
Habeas Corpus
preventivo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, por analogia, ante a ausência de tutela específica em caso de prisão civil decorrente de dívida alimentar.

Sustenta que, apesar da legitimidade abstrata da prisão por inadimplemento alimentar, a sua manutenção, mesmo diante da formalização de acordo de pagamento e início da regularização da obrigação, desvirtua a natureza coercitiva e excepcional da medida, convertendo-a em instrumento meramente punitivo, o que não se coaduna com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

Invoca, ainda, o
fumus boni iuris
, demonstrado pela celebração do acordo e início de cumprimento voluntário, bem como o
periculum in mora,
consubstanciado na real e concreta possibilidade de cumprimento do mandado prisional, notadamente diante da atuação dos agentes estatais no domicílio do Paciente.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto, com determinação de recolhimento do mandado de prisão civil expedido, até ulterior apreciação do pedido incidental ou julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão de ordem para revogar em definitivo qualquer ordem de prisão civil.

A liminar foi indeferida (Id. 308420359).

As informações não foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opina pela denegação da ordem (Id. 308951642).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)
.

Ao tutelar a liberdade, o remédio constitucional visa garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que seja surpreendido por ato arbitrário, prestigiando o disposto no artigo 5º, inciso XV, da CF.

Quanto ao tema discutido neste remédio, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar possui natureza eminentemente coercitiva, e sua legitimidade está vinculada à inadimplência voluntária e inescusável do devedor em relação às parcelas alimentares vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, conforme prevê o artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, não obstante o alegado acordo extrajudicial, o paciente permanece inadimplente com o débito alimentar executado, não havendo nos autos notícia de pagamento integral do montante devido.

A tentativa de afastar a coação judicial por meio de pagamentos parciais ou promessa de quitação futura não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tampouco nesta Corte Estadual. Tal entendimento está consolidado nos seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada. HABEAS CORPUS DENEGADO.”
(HC 304.072/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. Não demonstrando o paciente em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de habeas corpus ser negada. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. Habeas corpus denegado.”
(HC 293.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – VERBA PARCIALMENTE DEPOSITADA – SÚMULA 309 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O pagamento parcial do débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, visto que as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser integralmente quitadas, logo não justifica a concessão da ordem por expressa disposição da Súmula 309 do Colendo STJ.”
(TJMT, HC 86609/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 05/09/2014).

Assim, é irrelevante, para fins de aferição da legalidade da coação, a existência de acordo extrajudicial sem homologação judicial ou que não tenha sido ainda integralmente cumprido, assim como os pagamentos parciais, ainda que realizados com boa-fé. Trata-se de questão que eventualmente poderá ser apreciada no próprio juízo da execução alimentar, por meio de pedido de suspensão do mandado de prisão, mas que não autoriza a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, que tem natureza estrita e visa apenas a coibir a ilegalidade manifesta.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que indique ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, tampouco se demonstra que a prisão, acaso concretizada, seria indevida. O constrangimento alegado decorre do descumprimento voluntário de ordem judicial, o que autoriza a decretação da medida excepcional, nos exatos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025